Tribunal: TJSP
Processo: 1009836-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA EM CONDOMÍNIO. RETENÇÃO DE VALORES. CABIMENTO, NO CASO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA DEIXOU DE RECOLHER OS TRIBUTOS MUNICIPAIS A QUE ESTAVA OBRIGADA POR LEI, ATRAINDO PARA A REQUERIDA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A requerida demonstrou que a retenção do pagamento cobrado na presente

Ementa:
CIVIL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E SEGURANÇA EM CONDOMÍNIO. RETENÇÃO DE VALORES. CABIMENTO, NO CASO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AUTORA DEIXOU DE RECOLHER OS TRIBUTOS MUNICIPAIS A QUE ESTAVA OBRIGADA POR LEI, ATRAINDO PARA A REQUERIDA A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A requerida demonstrou que a retenção do pagamento cobrado na presente demanda se deveu por descumprimento contratual por parte da autora, a atrair a exceptio non adimpleti contractus. Além da alegação de descumprimento contratual relativo ao serviço prestado, houve também, e forma inequívoca, o descumprimento da obrigação tributária quanto ao pagamento do ISS, cujo pagamento, e, não o fazendo, gerou responsabilidade solidária para a requerida para fins tributários, no valor global de R$ 109.615,59 (fls. 195/244). Essa a razão de a requerida ter retido o pagamento.
2. O ISS é tributo municipal, e a requerida demonstrou que segundo Lei Municipal no 2244, de 13 de dezembro de 1990, que instituiu o Código Tributário do Município de Sumaré, o contribuinte é o prestador do serviço, não o tomador (art. 210, com a redação dada pela Lei 3.919/2003). Portanto, inegável que houve, de fato, legítimo motivo para a retenção realizada pela requerida, em valor menor do que o por ela desembolsado para o pagamento do tributo que, em razão da prestação do serviço, deveria ter sido recolhido pela autora.
3. Recurso improvido.